Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738330-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: ALCIDES RODRIGUES DAMACENA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviço de Limpeza Urbana (SLU) contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu o requerimento de medida liminar para determinar a conclusão do processo administrativo referente à conversão do período especial trabalhado em tempo comum no prazo de trinta (30) dias. O agravante argumenta que a liminar não pode ser concedida, pois esgota o objeto do processo, conforme Leis n. 8.437/1992 e 9.494/1997. Sustenta que o agravado não instruiu o feito com prova pré-constituída suficiente para comprovar a certeza de seu direito, pois ausente o comprovante de protocolo do processo administrativo. Alega que o processo administrativo de conversão de tempo de serviço especial em comum é complexo, pois envolve a apuração do alegado tempo de serviço especial perante órgãos públicos diversos, razão pela qual não se verifica a demora. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O mandado de segurança é uma garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009 para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas no art. 5o da Constituição Federal.[1] O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à defesa de direito líquido e certo, ou seja, aqueles em que os fatos alegados pelo impetrante estão comprovados desde o início, de forma que a petição inicial deve vir acompanhada de documentos indispensáveis a essa comprovação.[2] O art. 7o da Lei n. 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar para a suspensão do ato coator que deu motivo ao pedido, confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...); III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O requisito da probabilidade do direito deve ser demonstrado de forma reforçada para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, haja vista a natureza jurídica deste procedimento especial. Assim, a concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada.[3] Verifico, em análise perfunctória, que o agravado pretende a concessão de requerimento liminar idêntico ao pedido principal, o que foi concedido na decisão agravada. Veja-se (id 209315054): Ante o exposto, requer o impetrante ao Juízo: (...) B. O deferimento da liminar pleiteada, determinando que o Impetrado analise o requerimento de concessão de beneficio do Impetrante no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, além de eventual apuração de crime de desobediência e responsabilidade funcional; (...) D. A procedência do pedido, com a concessão da Segurança, para fins de impor ao SLU a obrigação de fazer para que decida no procedimento administrativo 00094-00004495/2023-11 no prazo de 30 dias, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação; O deferimento do provimento liminar pelo Juízo de Primeiro Grau implica, à primeira vista, o esgotamento do próprio mérito da ação, de modo que a prudência recomenda a instauração do contraditório para que a questão trazida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau seja analisada com a cautela que o caso requer, mormente quanto à análise acerca da existência de demora injustificada pela Administração Pública, não demonstrada em uma análise não exauriente do feito. Ressalto que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 impede a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. O perigo de dano decorre do prazo exíguo para a conclusão do processo administrativo referente à conversão do período especial trabalhado em tempo comum. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [2] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 717. [3] Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, ADI n. 4.029/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.6.2012.